Tribunal: STF
Processo: RE 1551198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. DIFERENÇA DE VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APDF 528. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇAS DE VERBAS DO FUNDEF ALCANÇADAS PELO ENTE PÚBLICO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DO AUTOR/APELANTE NO SENTIDO DE QUE 60% (SESSENTA POR CENTO) DE SEU VALOR, DEVE ESTAR VINCULADO PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ATIVA DO ENSINO BÁSICO. LEI Nº 8.424/96. MANUTENÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL PELO ART. 22, DA LEI 
Nº 11.494/2007, QUE INSTITUIU O FUNDEB. MÉRITO: 
ART. 22, DA LEI Nº 11.494/2007. ATIVIDADE VINCULADA, A SER OBSERVADA PELO GESTOR E FISCALIZADA PELOS ENTES COMPETENTES. ART. 23, I, DA LEI Nº 11.494/07. CRÉDITO DE PRECATÓRIO QUE NÃO TRANSFORMA O ENTE PÚBLICO AUTOMATICAMENTE EM DEVEDOR DOS REPRESENTADOS PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA PARA APLICAÇÃO DA VERBA, CONFORME NOVA LEGISLAÇÃO, DESDE QUE DENTRO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. ADPF 528. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEARA RECURSAL, EM ATENÇÃO AO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 3º, o caput do art. 6º e o inc. V do 
art. 206 da Constituição da República e o inc. XII do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma que “o art. 23 da lei que trata do FUNDEB é claro no sentido de que é vedada a utilização dos recursos do Fundo para financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica ou para outras finalidades que não possuem qualquer pertinência com a manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica” (fl. 10, e-doc. 31).



    Argumenta que, “se na ação de conhecimento restou acertado, em decisão transitada em julgado, que a edilidade fez jus ao montante em questão, sob a titularidade de complementação do FUNDEF, tal como pleiteado pelo município, não é lícito admitir artifício capas de desvirtuar o liame tecido pela letra do texto constitucional, no intento de desviar o rumo dos recursos destinados a serem aplicados na área da educação” (fl. 13, e-doc. 31).



    Sustenta que “o erro da União Federal no cálculo do seu repasse não pode comprometer, repita-se, a execução daquela que, nos termos do art. 60 do ADCT, é a principal política pública de promoção da educação – qual seja, a crescente valorização dos profissionais do magistério” (fl. 17, e-doc. 31).



    Pede “que o presente recurso seja admitido, processado e, ao final, integralmente, provido no sentido de reformar o acórdão atacado, haja vista a clara violação ao art. 6º, caput, art. 206, V e art. 3º, III da CRFB/1988, bem como ao art. 60, XII do ADCT” (fl. 22, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos 
de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo 
aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (DJe 22.4.2022).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou:



    “Merece, ainda, especial reflexão a questão da incidência do 
art. 60, XII, do ADCT, a subvinculação de 60% do montante repassado ao investimento em remuneração de profissionais de ensino. Quanto a essa específica regra, mostra-se convincente a demonstração sustentada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, acatada pelo TCU no acórdão objeto da presente ADPF, no sentido de que a sua incidência sobre o montante único pago judicialmente traria efeitos prejudiciais para a continuidade dos serviços de ensino e para o equilíbrio financeiro dos municípios. 



    (...)



    O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando 
o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária. Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o rapasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação. 



    (...) 



    Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social”.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.463.038, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024; ARE 1.431.259, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.5.2025 e ARE 1.504.023, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora